Tribunal: TJDFT
Processo: 0711686-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711686-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASIL TRONIC COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME, BRASIL TRONIC COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI EMBARGADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Brasil Tronic Comércio de Eletro Eletrônicos Ltda. - ME e Brasil Tronic Comércio de Eletro Eletrônicos EIRELI (ID no 25583236) contra decisão desta Relatoria que não conheceu o Agravo de Instrumento em razão da sua manifesta inadmissibilidade (ID no 25348153). 2. Em suma, as embargantes sustentam a ocorrência de contradição na decisão, uma vez que os Agravos de Instrumento apresentariam pedidos e causas de pedir diferentes. 3. Destacam que o Agravo de Instrumento no 0705357-16.2021.8.07.0000, distribuído em 22/2/2021 pretendia a reforma da decisão de ID no 82487913 (autos de no 0700350-86.2021.8.07.0018), que indeferiu a liminar, antes do julgamento do Tema 1093 pelo STF. 4. Já o Agravo de Instrumento de no 0711686- 44.2021.8.07.0000. distribuído em 22/4/2021, teria como fundamento os artigos 310 e 311 do CPC, diante do julgamento do Tema 1093 pelo STF. Logo, alegam que as pretensões recursais seriam diferentes. 5. Contrarrazões (ID no 26118080). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos de declaração. 8. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 8. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pela embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 9. Apesar de alegarem que os Agravos de Instrumento seriam diferentes, a decisão destacou que no recurso de no 0705357-16.2021.8.07.0000, após o indeferimento da antecipação de tutela recursal e a apresentação das contrarrazões, em 12/3/2021 foi formulado pedido de “Liminar de Tutela Provisória”, especificado como “Tutela de Evidência”, sob o fundamento de que a tese defendida no recurso teria sido acolhida pelo STF no julgamento do Tema 1093 e da ADI no 5469 (ID no 23996022). 10. A questão suscitada será objeto de deliberação no julgamento que se inicia em 2/6/2021 (19a Sessão Ordinária Virtual). Como consequência, verifica-se que a pretensão deduzida naquele recurso é a mesma apresentada no Agravo de Instrumento de no 0711686-44.2021.8.07.0000, o que inviabiliza o seu conhecimento, sob pena de afronta ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, da economia e da celeridade processual. 11. Ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não devem ser conhecidos. 12. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração. DISPOSITIVO 13. Conheço os embargos de declaração e nego-lhes provimento para manter a decisão nos termos em que foi proferida. 14. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1o de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO